Tribunal: STF
Processo: ARE 1455219
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Oficial da polícia militar. Demissão. Erro material. Afastamento da multa. Impossibilidade.



    1. É de se reconhecer a existência de erro material ao condenar o ora embargante em honorários advocatícios, uma vez que não foi observado o deferimento de benefício da gratuidade à parte autora.



    2. O art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, faculta ao órgão colegiado, em decisão fundamentada, a fixação de multa entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa, “quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime”.



    3. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, tão somente para reconhecimento do erro material.